Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-70.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000103-70.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OSMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.180.601-91 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – RENDA MENSAL INICIAL – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – CÁLCULO A SER REALIZADO PELA AUTARQUIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado total e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços geais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial data posterior à revogação do artigo 36, § 7°, do Decreto n.° 3.048/99, o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria deve ser realizado com a observância das regras da Emenda Constitucional n.° 103/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos n.° 1000103-70.2020.811.0013, em trâmite perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 157253070):

“Vistos, etc.

OSMAR VIEIRA DA SILVA propôs a presente ação de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia federal. Pediu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, e a conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia, com renda mensal de 100% do salário de contribuição.

A parte requerente juntou os documentos comprobatórios de fls.

, com comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo às fls. .

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial.

Laudo pericial do qual tiveram vista as partes.

É o relatório. DECIDO.

Conforme art. 59 da Lei 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, sendo que para sua concessão exige-se, além da qualidade de segurado, a carência mínima de 12 contribuições mensais (art. 25, I).

Quanto à aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei 8.213/91 prevê que “uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

“A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença”, condicionada à perícia a ser realizada pelo INSS e ressalvadas as hipóteses de doenças anteriores à condição de segurado (art. 43).

Partindo desses preceitos, observo que a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a incapacidade inicial são incontroversos, tanto que o auxílio-doença foi concedido à parte autora em sede administrativa.

Reside a controvérsia em saber se a incapacidade é permanente, isto é, se o trabalhador é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e tal fato foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, que concluiu que a incapacidade é PERMANENTE e TOTAL (incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, sem prognóstico de recuperação), e que REMONTA A 2019.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a auferi-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:

1- o nome do segurado: OSMAR VIEIRA DA SILVA

2- o benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO

5- a data de início do benefício AUXÍLIO DOENÇA – DIB: data da cessação administrativa do auxílio-doença

6- a data de início do benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIB: data da perícia

7- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da ação.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”).

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a. Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3o, I, CPC.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

EXPEÇA-SE o necessário para pagamento dos honorários periciais.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

Pontes e Lacerda/MT, 28 de outubro de 2020.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz(a) de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pelo segurado OSMAR VIEIRA DA SILVA, que foram acolhidos pelo juízo singular, pelos seguintes fundamentos (ID. 157253074):

“Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração

merecem ser acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto

ACOLHO os Embargos Declaratórios para fixar o

DIB –Data do Início do Benefício a partir da cessação do benefício do primeiro requerimento administrativo (15.10.2019), bem como

retificar a Renda Mensal Inicial (RMI), para que conste o valor equivalente a 100% do salário-de-benefício, o qual, no caso concreto, corresponde a R$ 1.848,51 para a aposentadoria por invalidez e R$ 1.631,54 para o auxíliodoença

III – Intime-se. Cumpra-se.”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, porquanto a incapacidade do segurado é parcial, bem como é suscetível de reabilitação profissional, motivo pelo qual deveria ter sido concedido o benefício de auxílio-doença.

Apregoa que a parte apelada já foi reabilitada para o trabalho, o que foi atestado tanto pela perícia administrativa como pelo perito médico nomeado pelo juízo, tanto que atualmente encontra-se trabalhando em outra função.

Pontua, ademais, que na hipótese de manutenção da aposentadoria por invalidez, a renda mensal inicial fixada pelo magistrado sentenciante não pode prevalecer, pois sua definição deve ocorrer no momento da liquidação da sentença, com a renda calculada de forma parametrizada e dentro das informações constantes no banco de dados do INSS.

Nas contrarrazões, o segurado postula pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID. 157253084).

Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em situações similares manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos n.° 1000103-70.2020.811.0013, em trâmite perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - B 91 EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 157253029):

“I. A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, liminarmente “inaudita altera parte”, determinando que seja restabelecido o benefício de Auxilio Doença à parte Requerente, acrescido do abono anual, desde o primeiro cessamento indevido (15.10.2019), sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Douto Juízo no caso de cessamento indevido;

II. A PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO e que seja “initio litis”, determinado uma perícia médica judicial para confirmação do alegado, e, após, converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou, de forma subsidiária, em auxílio acidente.

III. Requer de Vossa Excelência, a citação da Autarquia –Ré, através de seu Procurador- Regional, no mesmo endereço declinado no preâmbulo da inicial via AR, para querendo no prazo legal oferecer defesa, se tiver, sob pena de revelia e confissão;

IV. Seja a Autarquia – Ré condenada, retroativamente, ao pagamento correspondente à diferença de 9% do salário-de-benefício desde o primeiro requerimento (22.07.2019) administrativo, em uma única parcela.

V. Requer seja condenada a Autarquia Ré ao pagamento dos retroativos do auxílio doença/aposentadoria por invalidez desde o indeferimento do primeiro requerimento administrativo (22.07.2019), acrescido com o 13° salário de tal período em uma única parcela, atualizado com os juros e as correções monetárias;

VI. Que na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido por parte das rés da presente ação, que haja o julgamento antecipado do mérito;

VII. Seja determinado um prazo para a implantação da vindicada aposentadoria por invalidez e, na sequência, aplique as devidas “astreintes”;

VIII. Requer que seja a parte requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, tudo na forma da lei e demais acréscimos de direito;

IX. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo fato da parte Autora não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que prejudique o próprio sustento e de sua família”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada sofreu acidente de trabalho no dia 05.07.2019, o que provocou fratura cervical e toráxica, cefaleia e lesões corto-contusas na cabeça. Por essa razão percebeu auxílio-doença até 17.01.2020, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, conquanto mantida a circunstância incapacitante que ensejou a percepção do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que foi constatada incapacidade total e permanente da parte apelada (ID. 157253061).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria por invalidez (ID. 15723070).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, a qualidade de segurado foi demonstrada nos autos de origem, porquanto a parte apelada exercia atividade laboral como empregado, segurado obrigatória da previdência social, à época em que registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho e início da incapacidade (ID. 157253033).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 157253061):

“Autor apresenta sequelas de fraturas na região cervical, decorrentes de acidente no trabalho. Ocasionando dores recorrentes em toda a coluna vertebral. Ademais, é portador de sequelas de Poliomielite, com encurtamento do membro inferior direito.

Tais sequelas geram no autor, dificuldades de deambulação e de realizar atividades que demandem esforços físicos ou requeiram longas horas em posição ortostática.

Concluo que se trata de incapacidade total e permanente
”. (Grifo nosso)

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o
expert
(ID. 157253061):

“
III - QUESITOS DO AUTOR

1. O Sr. Perito, possui especialidade na área, onde se questiona a patologia sofrida pela Requerente e seu grau de comprometimento para o exercício de atividades laborativas?

Não.

2. O(A) periciado(a) se encontra acometido(a) de alguma doença/sequela que o(a) incapacite para o trabalho? Em caso positivo, qual a sua natureza?

Sim. Sequelas de acidente ocorrido no trabalho.

3. Houve (ou continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? Especifique;

Não.

4. As sequelas da doença/sinistro podem ser totalmente eliminadas?

Não.

5. Em virtude da doença/sinistro (sequelas), o periciado pode concorrer de forma igualitária vagas no mercado de trabalho com outros trabalhadores?

Não.

6. Quais os exames/procedimentos foram empregados para que o Sr. Perito chegasse a conclusão da incapacidade/ capacidade da parte Requerente em continuar exercendo ou não atividades laborais?

Laudos médicos e Tomografia computadorizada.

7. Qual a avaliação atual da parte Requerente, seu diagnóstico e classificação - CID’s das doenças acometidas?

Sequelas de fraturas na coluna cervical (CID: T 91.1)

Sequelas de Poliomielite (CID: B 91)

8. A parte Requerente necessita de algum acompanhamento médico especializado? Será necessário acompanhamento constante? Por quanto tempo?

Sim. Consulta anual com médico Ortopedista para acompanhamento da evolução do quadro.

9. Que tipo de limitação tem a parte Requerente?

Limitação para realizar atividades que demandem esforço físicos. Não podendo também, ficar longas horas em posição ortostática.

10. O tratamento temporário a recuperará plenamente?

Não.

11. Em razão de sua enfermidade a parte Autora necessita de permanente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? Especificar.

Não.

12. A parte autora necessita de auxílio de órteses ou próteses? Caso positivo, especificar.

Não.

13. Se necessário prestar outras informações que o caso requeira e sejam pertinentes à solução da lide.

Autor apresenta sequelas de fraturas na região cervical, decorrentes de acidente no trabalho.

Ocasionando dores recorrentes em toda a coluna vertebral. Ademais, é portador de sequelas de Poliomielite, com encurtamento do membro inferior direito.

Tais sequelas geram no autor, dificuldades de deambulação e de realizar atividades que demandem esforços físicos ou requeiram longas horas em posição ortostática.

14. Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para a recuperação da aptidão normal de trabalho? Se há, quais os possíveis tratamentos para conseguir tais desiderato?

Não.

IV – QUESITOS DO REQUERIDO

A) Nome: Osmar Vieira da Silva

B) Idade: 47 anos

C) Profissão declarada: serviços gerais em supermercado

D) Escolaridade: ensino fundamental incompleto.

1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Não.

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Não.

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Sequelas de fraturas na coluna cervical (CID: T 91.1)

Sequelas de Poliomielite (CID: B 91)

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Laudos médicos e tomografia computadorizada.

5. Há necessidade de novos exames?

Não.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Serviços gerais em supermercado. Relata que anteriormente trabalhava realizando entregas, sendo agora realocado para realizar serviços gerais como consertos.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Deambulando sem auxílios, com dificuldades. Encurtamento do membro inferior direito, com marcha claudicante. Diminuição da amplitude de movimentos da coluna vertebral, com dor a flexão da coluna lombar.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Grau moderado.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Não. As sequelas no autor são permanentes.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Sim.

11. Qual a data de início da doença?

Sequelas de acidente ocorrido no trabalho, no ano de 2019.

12. Qual a data de início da incapacidade?

Há 1 ano.

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Exame físico e documentos médicos.

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Não. Se basearam eu exames médicos apresentados nos autos.

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Prejudicado.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Limitação para realizar atividades que demandem esforço físicos. Não podendo também, ficar longas horas em posição ortostática.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Incapacitado para realizar atividades que demandem qualquer tipo de esforço físico.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Definitiva.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Prejudicado.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Considerando as sequelas apresentadas pelo autor e seu grau de instrução, concluo que não.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Exame físico e laudos médicos.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Sim. acidente ocorreu no trabalho.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Sim.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Sim. faz uso das medicações prescritas e acompanhamento com médico ortopedista.

26. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Prejudicado”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada foi comprovada nos autos, tendo o perito nomeado judicial afirmado que o segurado encontra-se incapacitado para realizar qualquer atividade laboral que demande esforço físico.

A despeito dos argumentos apresentados pela autarquia previdenciária, acerca da submissão da parte apelada ao processo de reabilitação profissional, que culminou com a cessação administrativa do auxílio-doença em 17.01.2020, não se pode olvidar que a perícia médica, realizada em juízo, na data de 03.09.2020 (ID. 157253061), foi enfática ao afirmar a existência de incapacidade.

Além disso, como bem pontuou o
expert
, diante das sequelas decorrentes do acidente e o grau de instrução dos segurado,
não há possibilidade de reabilitação para outra função que lhe garanta a subsistência
.

Outrossim, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.° 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese, infere-se dos autos que o segurado está com 49 (quarenta e nove) anos de idade (ID. 157253032), atuava na atividade de serviços gerais à época do acidente, o que lhe exigia esforços de nível moderado a intenso, conforme atestado pelo perito.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelada possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso)

Desse modo, concluo que agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a aposentadoria por invalidez ao segurado apelado.

Quanto à insurgência acerca da fixação da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, conforme disciplinava o artigo 36, § 7°, do Decreto n.° 3.048/99, tratando-se de aposentadoria por invalidez decorrente de conversão do auxílio-doença, a renda mensal inicial será de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença,
in verbis:

“Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

(...)

§ 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Entrementes, referido dispositivo foi revogado pelo Decreto n.° 10.410, de 30.06.2020 e, em razão do termo inicial para conversão do benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez ter sido fixado em correspondência à data da perícia judicial, ocorrida em 03.09.2020 (ID. 157253061), o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria deve ser realizado com a observância das regras da Emenda Constitucional n.° 103/2019.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APÓS PROMULGAÇÃO DA EMENDA 103/2019 - CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – REGRAS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – HONORÁRIOS – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR.

I - O INSS foi condenado a conceder à autora o benefício de auxílio doença, a contar da data de sua cessação, ocorrida em 10.11.2017, convertido em aposentadoria por invalidez a partir da data da decisão proferida nesta Corte, em 28.10.2020.

II -
Considerando que na data do termo inicial da aposentadoria por invalidez, em 28.10.2020, já não mais vigia a disposição contida no § 7o, do art. 36, do Decreto n. 3.048/99, segundo a qual a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral, tendo em vista a sua revogação pelo Decreto no 10.410, de 30.06.2020, é de rigor o reconhecimento de que no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez devem ser observadas as regras da Emenda Constitucional n. 103/2019, como efetuado pela Autarquia ao implantar administrativamente o referido benefício
.

III - Ainda que o INSS tenha manifestado concordância com o cálculo de liquidação da parte exequente, que apurou as parcelas em atraso, tal fato não pode ser entendida como aceitação tácita da Autarquia com o valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez, o que pode ser constatado pelo valor da RMI implantada administrativa, que diverge do valor apontado pela parte exequente, o que leva à conclusão de que ao manifestar concordância com o cálculo das parcelas em atraso o INSS não observou o valor utilizado para a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, tanto que fez a ressalva de que tal concordância não abrangeria a ocorrência de eventual erro material. IV - São devidos os honorários advocatícios em desfavor do INSS na fase de execução, ainda que não tenham sido pleiteados no Juízo a quo, em razão de se tratar de execução de obrigação de pequeno valor. Precedentes do E. STJ. V - Agravo de instrumento da parte exequente parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 50018146820224030000 SP, Relator: Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Data de Julgamento: 23/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/11/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para estabelecer que a Renda Mensal Inicial do benefício de Aposentadoria por Invalidez seja calculado pela autarquia previdenciária, observada a legislação de regência e as disposições da Emenda Constitucional n.° 103/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023